Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-17.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Processo : 0710218-17.2023.8.07.0019 DESPACHO Cuida-se de apelações da r. sentença proferida na ação de LIOMAR NEVES DE SOUSA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito objeto dos autos e determinar ao réu que se abstenha de cobrá-lo por qualquer meio, judicial ou extrajudicial, sob pena de multa. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 2.092.190/SP, REsp 2.121.593/SO e REsp 2.122.017/SP, todos da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.264: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Segundo a página oficial de internet da Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou segunda instância. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator